Tribunal: TCU
Processo: 039.090/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.090/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Benedita Julia Pereira Carlos (XXX.686.226-XX); Guiomar Rezende Cunha (XXX.751.686-XX); Maria Aparecida Campos da Silva (XXX.555.286-XX); Maura Tereza Lino Santos (XXX.230.966-XX); Rute Maria Rezende Bustamante Cunha (XXX.654.876-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Itajubá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.